Tribunal: TJBA
Processo: 8001097-20.2025.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001097-20.2025.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Embargado para anular sentença extintiva fundada em indeferimento da petição inicial por suposta inércia da parte autora.

2. O embargante sustentou omissão no acórdão quanto ao enfrentamento dos argumentos deduzidos em contrarrazões, defendendo a regularidade da intimação eletrônica realizada via sistema PJe, nos termos do art. 272, § 6º, do CPC, bem como a inexistência de nulidade processual. Requereu o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos relativos à validade da intimação eletrônica e à inexistência de nulidade processual, apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à necessidade de regular intimação da parte autora para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, consignando que a mera movimentação interna no sistema eletrônico não substitui publicação oficial ou comunicação apta a assegurar ciência inequívoca ao patrono constituído.

5. A análise do histórico processual demonstrou ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) referente ao despacho de emenda, circunstância que comprometeu o contraditório e configurou decisão-surpresa, em afronta aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

6. A pretensão recursal evidencia mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscussão da matéria já decidida, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da causa quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

8. O acórdão também esclareceu que eventual finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios na ausência dos vícios legalmente previstos, incidindo o disposto no art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por indeferimento da petição inicial exige prévia e regular intimação da parte autora para emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 2. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 272, § 6º, 321, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020, DJe 11.12.2020; STJ, REsp nº 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.868.641/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 20.10.2025, DJEN 23.10.2025; TJBA, Apelação nº 8004435-53.2020.8.05.0004, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 1ª Câmara Cível, publ. 11.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8001097-20.2025.8.05.0126, originários da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itapetinga/BA, tendo como
Embargante BANCO ORIGINAL S/A e como Embargado LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA